Tribunal: STF
Processo: ADI 7896
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 22.188/2024 DO ESTADO DO PARANÁ. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. DESESTATIZAÇÃO. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.

A Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD (edoc. 71; ID: ebd5c0c9), o Partido Democrático Trabalhista - PDT (edoc. 73; ID: d4d1edc0) e o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação - SIGILO (edoc. 76; ID: 813eeadc), requerem a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.
Anoto ajuizada a presente ação direta “em face da Lei nº 22.188, de 13 de novembro de 2024, do Estado do Paraná, que autoriza a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR”.
O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”

Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.
O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.
Defiro os pedidos de ingresso, na qualidade de amici curiae, formulados pela Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT e pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação - SIGILO.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente